Tribunal: TJSP
Processo: 1014774-87.2022.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão à modificação do julgado – Caráter infringente - Ausência de erro material, omissão, contradição ou obscuridade – Tentativa de rediscutir matéria de fundo – O prequestionamento não dispensa os critérios do artigo 1.022 do C.P.C. – Embargos rejeitados.